Tribunal: TJDFT
Processo: 0727521-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ATÉ A SUA LIQUIDAÇÃO. COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO SE EQUIPARA A DINHEIRO (RESP 1388642/SP). VALORES MOBILIÁRIOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz determinou o bloqueio de fundo de investimento (Bionix II,) e a transferência do montante para conta judicial, sob o argumento de que não pode aguardar a projeção do resgate para futuro.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos recursos repetitivos, de que a cota de fundo de investimento não se equipara a dinheiro (REsp 1388642/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, julgado em 03/08/2016, DJe 06/09/2016).
2.1. O art. 2o, V, da Lei no 6.385/76, estabelece que são valores mobiliários as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos.
2.2. O art. 91, I, da Instrução do Comissão de Valores Mobiliários no 555/14, estabelece que o administrador e o gestor devem, conjuntamente, adotar as políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível com os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate.
2.3. O art. 4o da referida instrução esclarece que “O fundo pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo”.
2.4. As cotas de fundo de investimento de que trata os autos não podem ser equiparadas a dinheiro depositado em uma conta bancária; possuem especificidades que muito as diferem de mero valor monetário; isto porque as cotas encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez relacionadas aos ativos financeiros componentes da carteira.
2.5. No caso dos autos, diante da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e, considerando a existência de risco de dano de difícil reparação, relacionado ao desequilíbrio financeiro do fundo que pode advir de resgates antecipados e não previstos, deve ser reformada a decisão agravada no tocante à obrigação de transferência do montante para conta judicial, mantendo-se a penhora das cotas tal como deferida, até a liquidação do referido fundo, momento em que os valores devem ser transferidos para a conta do juízo.
3. Agravo provido.